Tribunal: TJPA
Processo: 0051633-34.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051633-34.2015.8.14.0010

APELANTE: BRENDO LEMOS LOPES DA SILVA

APELADO: GRACIETE SANTOS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM ALIMENTOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PATERNIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO MENOR E FIXOU ALIMENTOS EM 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCORRETA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO/APELANTE, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTEÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O exame de DNA é uma prova técnica que possui caráter personalíssimo, o que significa dizer que se mostra imprescindível que a intimação das partes que irão coletar o material genético seja pessoal, de modo que sua não realização nesses casos, não pode configurar veracidade do pedido de reconhecimento de paternidade.
II-
No caso dos autos é possível observar que o apelante/réu não foi intimado pessoalmente para coletar material genético, para realização de exame de DNA. Ressalte-se não se tratar de recursa injustificada, mas na ausência de intimação pessoal da parte, que para tanto, perdeu a oportunidade de constituir, em seu favor, presunção relativa de paternidade.
III-
Não bastasse isso, esta magistrada, em sede de agravo de instrumento deferiu a liminar requerida, para realização de nova coleta de material genético, para realização de exame de DNA, tendo o magistrado singular ainda assim, prolatado sentença, com declaração de paternidade, sem a realização da perícia técnica.
IV-
Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para cassar a sentença atacada, retornando os autos ao Juízo de origem, para

remarcação de coleta de material genético, com a devida intimação pessoal do requerido/apelante.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
BRENDO LEMOS LOPES DA SILVA,
em face da sentença prolatada, nos autos de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS ajuizada em face de
CARLOS JUNIOR RAMOS DE JESUS.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora o reconhecimento da paternidade e fixação de alimentos, no valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

Contestação ID Num. 10564149.

Termo de audiência ID Num. 10564225, onde o feito foi sentenciado e julgado parcialmente procedente, para declarar a paternidade do requerido em relação ao menor, fixando os alimentos em seu favor, no montante de 20% do salário mínimo vigente.

Nas razões recursais,
BRENDO LEMOS LOPES DA SILVA
alega que o magistrado singular indeferiu remarcação de coleta para exame de DNA e proferiu sentença pelo reconhecimento da paternidade, mesmo depois de ter recebido a decisão contante no agravo de instrumento por ele interposto, no qual fora deferida a TUTELA PROVISORIA RECURSAL para a remarcação de audiência para a coleta de provas através do exame de DNA. Nesses termos, afirma violação ao contraditório e ampla defesa, razão pela qual a sentença se mostra irregular.

Desse modo,

requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e determinar designação de audiência para coleta do material necessário ao exame de DNA, como pugnado na inicial;

Contrarrazões ID Num. Num. 10564234 .

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que reconheceu a paternidade do apelante em relação ao menor apelada, condenando-o ao pagamento de 20% do salário-mínimo vigente à título de alimentos.

Analisando detidamente os autos, observo que assiste razão ao apelado quanto a preliminar suscitada de violação da ampla defesa e contraditório. Vejamos:

O exame de DNA é uma prova técnica que possui caráter personalíssimo, o que significa dizer que se mostra imprescindível que a intimação das partes que irão coletar o material genético seja pessoal, de modo que sua não realização nesses casos, não pode configurar veracidade do pedido de reconhecimento de paternidade.

Ora, no caso dos autos é possível observar que o apelante/réu não foi intimado pessoalmente para coletar material genético, para realização de exame de DNA, vez que após ter sido realizada na pessoa do seu patrono, a magistrada determinou nova intimação do requerido, que para tanto não se efetivou devido a carta de intimação ter sido expedida com o endereço da parte autora, ocasião em que mais uma vez a intimação se deu na pessoa do patrono, tendo o requerido, neste momento, pleiteado a realização da prova por intermédio de exame de DNA (id. 10564158 - Pág. 1)., o que foi indeferido pela juíza sob o argumento contrário a jurisprudência, de que a intimação por meio de seu patrono era válida.

Ressalte-se não se tratar de recursa injustificada, mas na ausência de intimação pessoal da parte, que para tanto, perdeu a oportunidade de constituir, em seu favor, presunção relativa de paternidade.

A jurisprudência é assente quanto a necessidade de intimação pessoal nesses casos. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REJEIÇÃO. EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PATERNIDADE DIANTE DA RECUSA À REALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÁO DE EXAME DE DNA RECEBIDA POR TERCEIRO. NULIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE E DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.

- Em ações de investigação de paternidade o exame de DNA é o meio mais eficaz e objetivo para determinar a paternidade, tornando irrelevantes demais fatos, como o relacionamento entre os genitores e outros aspectos circunstanciais, não sendo possível, portanto, acolher a preliminar de ausência de pressuposto processual pela falta de tal narrativa, que deve ser rejeitada.

- A intimação do investigado em Processo de Investigação de Paternidade visando a colheita de material genético para realização de exame pericial deve ser pessoal, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

- Na ação investigatória de paternidade, o não comparecimento injustificado do réu para a realização do exame de DNA, é equivalente à recusa, o que, nos termos da súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, gera presunção juris tantum da paternidade. Diante das implicações da aludida presunção, a intimação deve ser pessoal, sendo inválida a intimação realizada na pessoa de terceiro, ainda que no endereço da parte.
- Não pode o juízo e a parte, mesmo reconhecendo a invalidade da intimação do pretenso pai e de seu sucessor para a realização do exame de DNA, tanto por petição, como por decisões posteriores, que por mais de uma vez ordenou a realização do exame, reconhecendo a necessidade do mesmo e de intimação da parte, adotar comportamento contraditório, encerrando a instrução e prolatando a sentença sem a aludida prova.

- Recurso conhecido, preliminar rejeitada, provido para cassar a sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.001928-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 31/07/2024, publicação da súmula em 07/08/2024)
(NEGRITO NOSSO)

Não bastasse isso, esta magistrada, em sede de agravo de instrumento, deferiu a liminar requerida, para realização de nova coleta de material genético, para realização de exame de DNA, tendo o magistrado singular ainda assim, prolatado sentença, com declaração de paternidade, sem a realização da perícia técnica.

Por todo p exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para cassar a sentença atacada, retornando os autos ao Juízo de origem, para

remarcação de coleta de material genético,com a devida intimação pessoal do requerido/apelante.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024